Tribunal: STF
Processo: RE 1463651
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS. REPASSES FEITOS AO MUNICÍPIO DE MURIBECA/SE. FISCALIZAÇÃO DA UNIÃO. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 279, 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E LEI DE REGIME ESPECIAL DA COVID-19. TUTELA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, MORALIDADE E PUBLICIDADE. LEGITIMIDADE DA UNIÃO FEDERAL. INTERESSE DE AGIR E LEGITIMIDADE ATIVA DO MPF. COMPETÊNCIA FEDERAL. INTERESSE FEDERAL. MUNICÍPIO QUE RECEBE VERBAS DA UNIÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 



    1. Trata-se de remessa necessária de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em face da UNIÃO e do MUNICÍPIO DE MURIBECA/SE.



    2. Na inicial, o MPF afirmou que a presente ação é destinada a obter tutela jurisdicional apta a garantir que os demandados promover o regular cumprimento da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), da Lei de Regime Especial da Covid-19 (Lei 3.979/2020) e dos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e publicidade no âmbito das despesas efetuadas pelo MUNICÍPIO DE MURIBECA/SE no enfrentamento da pandemia decorrente do novo coronavírus, em especial na aplicação dos vultosos recursos oriundos do Sistema Único de Saúde - SUS. Asseverou, também, que visa a presente demanda condenar a UNIÃO em obrigação de fazer no sentido de fiscalizar o correto emprego dos recursos federais repassados à municipalidade para o enfrentamento da pandemia decorrente do novo coronavírus (Covid-19). Ao final, foram formulados os seguintes pedidos de mérito: ‘7.4) a confirmação da tutela de urgência e a condenação do MUNICÍPIO DE MURIBECA/SE à obrigação de fazer, consistente em adequar o sítio virtual da Prefeitura, nos moldes indicados pelo relatório do Fórum de Combate à Corrupção de Sergipe - FOCCO/SE, (...); 7.5) a condenação da UNIÃO à obrigação de fazer, consistente em fiscalizar, periodicamente, a aplicação dos recursos repassados ao MUNICÍPIO DE MURIBECA/SE para o enfrentamento da pandemia da Covid-19; 7.6) a condenação da UNIÃO à obrigação de fazer, consistente em suspender os repasses de transferências voluntárias automaticamente, no caso de constatação de irregularidades na página virtual do MUNICÍPIO DE MURIBECA/SE; 7.7) a fixação de multa diária pelo eventual descumprimento da sentença condenatória aqui postulada, no valor mínimo de R$10.000,00 (mil reais), devendo os valores serem revertidos em favor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos, sem prejuízo das demais sanções previstas em lei e da execução judicial das obrigações não cumpridas.’.



    3. As demandadas foram intimadas para se pronunciarem sobre o pedido liminar, tendo a União deixado de se manifestar, sob o argumento de que esta foi requerida apenas em face do Município corréu. O Município demandado, por sua vez, deixou transcorrer o prazo concedido.



    4. Após o indeferimento do pedido liminar, apenas a União ofereceu contestação, argumentando que seria desnecessária a adoção das medidas pleiteadas na presente demanda, uma vez que não há qualquer omissão no cumprimento das suas obrigações fiscalizatórias, tendo mencionado a existência de ações de controle desenvolvidas pela Controladoria-Geral da União - CGU e pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS - DENASUS. Disse também que o repasse de verbas fundo a fundo realizado pela União faz com que haja a incorporação dos referidos valores ao patrimônio do ente federativo beneficiários, deixando de ser uma verba pública federal, de sorte que eventuais irregularidades são de responsabilidade dos Estados e Municípios.



    5. Após a apresentação de réplica pelo MPF, foi proferida sentença, tendo o juízo de origem entendido que: a) não há a demonstração de ilegalidade omissiva da União, apta a ensejar o controle judicial preventivo dos seus atos, nos termos pretendidos pelo Parquet, em sua inicial; b) a CGU informou que já vem atuando no monitoramento da aplicação dos recursos debatidos nos autos, tendo indicado, nesse sentido, o link de uma notícia veiculada no portal da própria CGU dando publicidade a tal atuação; c) fora disponibilizado um sítio específico no mesmo portal a fim de promover a transparência e facilitar o encontro das ações de cidadãos, gestores públicos e profissionais de saúde: (...). Tais providências, frise-se, já se encontravam em curso desde meados de 2020, isto é, antes mesmo do ajuizamento do presente feito, ocorrido em 29/09/2020; d) tais indícios não são comprovações incontestáveis do posterior cumprimento das ações indicadas. Entretanto, devem ser analisados sob a ótica da boa-fé, em especial quando se tratam de atos levados a efeito pela Administração Pública, havendo ao menos uma presunção de que esta não atuará de maneira contraditória; e) não se legitimam as suposições e as pretensões expostas pelo autor, uma vez que não há qualquer demonstração, no que tange à União, de desvirtuamento das finalidades públicas da gestão, muito menos a necessidade de controle prévio da atuação do Poder Executivo Federal; f) No caso, ao que parece, o acionante pretende que o Poder Judiciário se imiscua nas atividades do Poder Executivo, controlando-as, previamente, em postura que, se deferida, claramente viola a harmônica separação de Poderes; g) tendo por base o fato de que a atuação preventiva do Poder Judiciário só pode existir quando houver indícios concretos e iminentes da prática do ato ilícito, não podendo substituir os constitucionalmente legitimados a gerir a coisa pública, não cabe, no caso em apreço, o controle prévio pretendido pela parte autora; i) a presente decisão não impede o controle extrajudicial e preventiva dos atos da Administração, pelo Ministério Público, em sua atividade precípua, da forma já realizada, com a expedição de pactos e recomendações, por exemplo; j) Tampouco se impede a repropositura da demanda, em caso de descumprimento efetivo dos deveres do administrador, que configurem ilegalidade, ou, até mesmo, diante da demonstração em potencial do desvio de finalidade prejudicial ao interesse público. O que não se pode admitir é a movimentação da máquina judiciária para fazer com que a Administração Pública cumpra com seus deveres constitucionais e legais, aprioristicamente, quando não há nenhum indício de que não o fará; k) inexiste interesse de agir da parte autora no que tange ao pedido de que a União seja condenada na obrigação de fazer ‘consistente em fiscalizar, periodicamente, a aplicação dos recursos repassados ao MUNICÍPIO DE MURIBECA/SE para o enfrentamento da pandemia da Covid-19’, o mesmo valendo, pelos mesmos fundamentos, para o pleito de ‘condenação da UNIÃO à obrigação de fazer, consistente em suspender os repasses de transferências voluntárias automaticamente, no caso de constatação de irregularidades na página virtual do MUNICÍPIO DE MURIBECA/SE’; l) embora a legislação que alegadamente está sendo violada tenha origem federal, tal fato não é suficiente para justificar a legitimidade ativa do MPF para fiscalizar a gestão municipal na aplicação das verbas repassadas para o combate da pandemia da Covid-19; m) Embora a parte autora busque mesclar a responsabilidade que originariamente seria tão somente do Município, com aquela que compete à União, circunstância que culminaria com a sua legitimidade para agir no caso em análise, a verdade é que o município réu está sob a sindicância de outros entes públicos, a exemplo do Tribunal de Contas Estadual (TCE) e do Ministérios Público Estadual, circunstância reforçada pelo fato de o repasse realizado pela União ser da espécie ‘fundo a fundo’, com incorporação dos valores ao patrimônio do ente municipal.



    6. Feitas tais considerações, observa-se que, em casos semelhantes, esta Terceira Turma adotou o entendimento de que: a) A União Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da lide, na medida em que se trata da fiscalização/suspensão de transferências de verba pública federal. Assim, embora a inspeção da gestão fiscal integre as competências do Tribunal de Contas, não cabe a esse órgão a implementação da cessação das transferências voluntárias pela União Federal. Nesse sentido, colhem-se precedentes do e. STJ, a exemplo do REsp 1.874.794/LA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08/09/2020, DJe 15/10/2020; b) O interesse processual do Ministério Público Federal, por outro lado, revela-se configurado, tendo em vista a inércia da União Federal em proceder com a fiscalização e assim suspender as verbas repassadas, bem como em virtude do descumprimento parcial do dever de transparência específico, imposto à administração municipal, por meio da Lei de Regime Especial da Covid-19 (Lei n. 13.979/2020), mormente no que concerne ao dever de publicidade com relação aos repasses de verbas específicas recebidas para o enfrentamento da pandemia de COVID-19, situação essa que fez com que o Órgão Ministerial acionasse o Poder Judiciário a fim de ver sanadas as irregularidades constatadas; c) Especificamente, no que concerne à transparência das contas públicas, tem-se que constitui uma das obrigações impostas ao Gestor Municipal, em atenção ao direito de acesso à informação, o zelo pela escorreita prática de atos de disponibilidade de patrimônio público e a garantia de transparência das suas despesas, com vistas à viabilização do controle e da fiscalização de seus atos, assegurando-se a supremacia do interesse público; d) A inobservância das referidas regras e o descumprimento parcial da Recomendação n. 12/2020, contendo as medidas que a municipalidade deveria adotar, a fim de garantir a transparência da aplicação dos recursos federais repassados para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, como ora se imputa ao Município Réu, indubitavelmente revelam um deficitário desempenho da atividade administrativa e um reprovável descuido para com o bem público; e) Tendo em vista as funções do Órgão Ministerial, e, ainda, os direitos e princípios assegurados na Constituição, cabe ao Ministério Público buscar o cumprimento das disposições contidas na Lei de Acesso à informação e na Lei de Regime Especial da Covid-19 (Lei n. 13.979/2020) pelo gestor público Municipal, sob pena de fragilizar a defesa do patrimônio público, em especial na aplicação dos vultosos recursos oriundos do Sistema Único de Saúde - SUS; f) Ademais, não há dúvida de que a questão é de interesse federal, vez que a Municipalidade recebe verbas da União Federal, sejam elas legais ou voluntárias, não havendo, por isso, interesse restrito apenas ao âmbito do Município. A esse respeito: PROCESSO: 08003264620204058504, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI GURGEL DE SOUZA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 08/07/2021; PROCESSO: 08003143220204058504, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL IVAN LIRA DE CARVALHO (CONVOCADO), 3ª TURMA, JULGAMENTO: 23/09/2021.



    7. Vê-se, portanto, que a sentença merece reforma, tendo em vista que diverge da jurisprudência deste órgão fracionário.



    8. Remessa necessária provida, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, para regular processamento” (fls. 7-9, e-doc. 6). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 1º, 18, 29, 31, 75, 197 e 199 da Constituição da República. Argumenta que “a pretendida fiscalização do emprego dos recursos repassados pela União aos entes federados já vem sendo realizada conforme planejamento de ações do referido órgão de controle e independe da tutela jurisdicional cogitada pelo autor” (fl. 10, e-doc. 12).



    Sustenta que “o procedimento fiscalizatório realizado pelo DENASUS obedece, obrigatoriamente, a etapas, fluxos e prazos estabelecidos no manual aprovado pela Portaria GM/MS nº 3.950, de 28/12/2017” (fl. 11, e-doc. 12). 



    Afirma que “a União não se encontra omissa nas suas obrigações, realizando a fiscalização das verbas federais repassadas para combate ao Covid-19 nos limites que a legislação federal impõe” (fl. 14, e-doc. 12).



    Assevera que “não há resistência do ente federal em aplicar a sanção prevista no art. 73-C da LC n. 101/2000, até porque é exigido dos municípios, quando da celebração de convênios para transferências voluntárias, a comprovação do cumprimento das determinações dos incisos II e III do parágrafo único do art. 48 e do art. 48-A, da LC n. 101/2000” (fl. 15, e-doc. 12).



    Argumenta que “à União compete, em linhas gerais, a tarefa de regulamentação do SUS e de liberação de recursos para Estados e Municípios, sendo que estes (Estados e Municípios) é que efetivamente operam o sistema, organizando o serviço de atendimento dentro de sua área de abrangência. Por tal razão, a União não pode realizar tarefas como a liberação específica e individualizada de recursos para a realização de exames e a cobertura de procedimentos médicos, bem como o fornecimento de medicamentos, já que tais atividades são de incumbência dos operadores do sistema (Estados e Municípios)” (fl. 24, e-doc. 12).



    Pede “a reforma do acórdão, em face dos dispositivos constitucionais mencionados, para dar provimento ao Recurso Extraordinário interposto, a fim de manter a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ou no mérito, julgar improcedente o pedido autoral” (fl. 36, e-doc. 12). 



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. A União limitou-se a alegar, no recurso extraordinário, que “a matéria discutida se encontra revestida de repercussão geral, tendo em vista que se trata da Lei de Acesso à Informação e Lei de Regime Especial da Covid-19”, e que “se trata de caso de interesse geral, por ser matéria de ordem pública, cuja decisão não se confina à esfera subjetiva de direitos exclusivamente dos litigantes do presente processo, mas sim se revela útil a grupos inteiros e a uma grande quantidade de pessoas” (fl. 8, e-doc. 12).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela recorrente, para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, a recorrente não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    5. A alegação de contrariedade aos dispositivos da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o necessário prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018). 



    Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá, como anotado, melhor sorte não teria a recorrente. 



    6. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE. RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS. CONVÊNIOS E CONTRATO DE REPASSE. LICITAÇÃO. FISCALIZAÇÃO DO TCU. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais sujeita à fiscalização do Tribunal de Contas da União é suficiente à demonstração do interesse da União e a atrair a competência da Justiça Federal para o caso. Precedentes. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório. Art. 1.026, § 2º, do CPC” (ARE n. 1.288.016-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.164.010-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ADIAMENTO DE SESSÃO DE JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 660. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO ASSEVERADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. FATO SUPERVENIENTE. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. ART. 21, § 4º, DA LEI Nº 8.429, DE 1992. DISPOSITIVO COM EFICÁCIA SUSPENSA PELA LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA NA ADI Nº 7.236/DF. 1. A suscitada violação ao art. 5º, inc. LV, da Constituição da República, quando depender da apreciação de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral (ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013; Tema RG nº 660). 2. Acresce que esta Corte, por diversas vezes, já asseverou que o indeferimento do pedido de adiamento de julgamento, realizado sob a alegação de impossibilidade de comparecimento do advogado, não viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois a sustentação oral é um ato processual facultativo. 3. No mais, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos, reconheceu a existência de interesse da União e, consequentemente, a competência da Justiça Federal para julgar a demanda. 4. Inviável, nesse ponto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 5. Impossibilidade de aplicação do disposto no art. 21, § 4º, da Lei nº 8.429, de 1992, na redação conferida pela Lei nº 14.230, de 2021, em virtude da suspensão da eficácia do referido dispositivo na liminar parcialmente deferida pelo Ministro Alexandre de Moraes na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.236/DF e da ausência de trânsito em julgado ou de decisão colegiada confirmando a sentença penal absolutória, conforme informado nas razões deste agravo. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 1.412.251-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20.10.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA DE ÁRVORE EM VIA PÚBLICA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NO DEVER DE FISCALIZAR. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, ex vi da Súmula 279 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.338.470-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 8.10.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora